Tribunal: TJSP
Processo: 1131165-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção das custas processuais. Reforma que se impõe. Banco autor que cumpriu a determinação da emenda da inicial, renunciando ao direito de receber a correção monetária e os juros incidentes sobre o débito. Mantido o valor atribuído à causa, evidente a desnecessidade de complementação do recolhimento das custas. Recurso provido, para afastar o cancelamento da distribuição, determinando-se o regular processamento do feito.
(TJSP; Apelação Cível 1131165-23.2018.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
Ação de cobrança. Extinção, com fulcro nos artigos 290 e 485, IV, do CPC. Falta de recolhimento da complementação das custas processuais. Reforma que se impõe. Banco autor que cumpriu a determinação da emenda da inicial, renunciando ao direito de receber a correção monetária e os juros incidentes sobre o débito. Mantido o valor atribuído à causa, evidente a desnecessidade de complementação do

Ementa:
Ação de cobrança. Extinção, com fulcro nos artigos 290 e 485, IV, do CPC. Falta de recolhimento da complementação das custas processuais. Reforma que se impõe. Banco autor que cumpriu a determinação da emenda da inicial, renunciando ao direito de receber a correção monetária e os juros incidentes sobre o débito. Mantido o valor atribuído à causa, evidente a desnecessidade de complementação do recolhimento das custas. Recurso provido, para afastar o cancelamento da distribuição, determinando-se o regular processamento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131165-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado CLAUDIO ENIS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131165-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20228
2
Voto no 20228
Apelação no 1131165-23.2018.8.26.0100
Apelantes: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Claudio Enis da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Daniel Serpentino
Ação de cobrança. Extinção, com fulcro nos artigos 290 e
485, IV, do CPC. Falta de recolhimento da complementação
das custas processuais. Reforma que se impõe. Banco autor
que cumpriu a determinação da emenda da inicial,
renunciando ao direito de receber a correção monetária e os
juros incidentes sobre o débito. Mantido o valor atribuído à
causa, evidente a desnecessidade de complementação do
recolhimento das custas. Recurso provido, para afastar o
cancelamento da distribuição, determinando-se o regular
processamento do feito.
Trata-se de ação de cobrança proposta por OMNI
BANCO S/A em face de CLAUDIO ENIS DA SILVA, alegando, em
síntese, que o réu lhe deve valores referentes ao Contrato de
Financiamento de no 1001817531
A sentença de fls. 75/76 indeferiu a inicial.
Apela o autor. Aduz que visa a cobrança do
valor emprestado ao réu quando firmado contrato de
financiamento para aquisição de veículo. E que o fato de estar
cobrando o valor histórico da dívida, sem suas atualizações,
deve ser aceito, inclusive, por ser mais benéfico ao devedor.
Assim, requer o retorno dos autos à origem para que dê
prosseguimento ao processo, mantendo-se o valor da causa
como está, por representar exatamente o proveito econômico
pretendido, ou abra prazo para que complemente as custas, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131165-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20228
3
assim
tenha
seu
regular
prosseguimento,
respeitada
a
celeridade processual.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado, sem
as contrarrazões, tendo em vista que o requerido não foi citado,
subiu o recurso a esta Corte.
É o relatório.
Quando
recebida
a
inicial,
o
magistrado
determinou a retificação do valor da causa, para constar o valor
atualizado do débito, nos termos do parágrafo único do art. 292
do CPC: “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da
causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo
patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido
pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas
correspondentes.”
Ato contínuo, em emenda a inicial, o autor-
apelante manifestou-se, alegando não haver necessidade de
retificação do valor da causa, uma vez que o valor atribuído à
causa corresponde ao proveito econômico pretendido; vale
dizer, que pretende apenas reaver o valor histórico da dívida,
consignando, expressamente, que abria mão dos acessórios
convencionados entre as partes (juros, multa, etc. fls. 37).
Pese
o
entendimento
do
douto
magistrado
sentenciante, no sentido de que o autor deixou de recolher as
custas complementares, como houve expressa renúncia ao
recebimento dos consectários legais, pelas razões apontadas na
emenda e no recurso (mitigação dos prejuízos já experimentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131165-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20228
4
pelo Autor, em detrimento da mera expectativa pouco provável,
diga-se de passagem de recuperação integral do crédito devido
pela parte ré. (...) Por outro lado, muito além de uma simples
estratégia comercial, a opção por cobrar apenas os valores
históricos afigura-se, na realidade, a própria materialização do
exercício legal e razoável das suas prerrogativas como credor,
em especial dos Princípios da Disponibilidade e da Liberalidade.
fls. 82), descabida a determinação de correção do valor da
causa.
Não é, portanto, o caso de cancelamento da
distribuição e de extinção do processo.
Assim já decidiu este Tribunal de Justiça, em caso
precedente de ação ajuizada pela autora da presente demanda,
em situação equivalente:
“Extinção do processo. Valor da causa. Ação de
locupletamento ilícito, objetivando a condenação da ré no
pagamento do valor histórico do débito, sem a incidência de
juros e correção monetária. Decisão que corrigiu, de ofício, o
valor da causa, tendo determinado que o autor recolhesse as
custas de acordo com o valor corrigido. Inadmissibilidade.
Extinção do processo. Valor da causa. Hipótese em que o banco
autor renunciou ao direito de receber o débito atualizado. Valor
da causa que deve corresponder ao valor do interesse que nela
está envolvido,
aferível
no
momento de seu ajuizamento.
Sentença de extinção do processo anulada. Valor atribuído à
causa na exordial que há de persistir. Apelo do banco autor
provido.” (Apelação n. 1134640-84.2018.8.26.0100, Rel. José
Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 30/7/2019).
Por esses motivos, afasta-se o cancelamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131165-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20228
5
distribuição da inicial, determinando-se o regular prosseguimento ao feito, com anulação da sentença, e
determinação de citação do réu.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator